Tribunal: TJMT
Processo: 1039481-93.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039481-93.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO FERREIRA DA SILVA - CPF: 828.347.501-06 (RECORRENTE), PATRICIA DANIELA MORAIS GOMES DA SILVA - CPF: 943.918.581-34 (ADVOGADO), PERICLES BOECHAT DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 041.557.401-33 (RECORRIDO), ANDRE LUIS RICARDO BARROS - CPF: 734.263.501-49 (ADVOGADO), PAGOTTO, OLIVEIRA & GOMES LTDA - CNPJ: 02.769.849/0001-50 (RECORRIDO), UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.315.918/0001-18 (RECORRIDO), WILSON CARLOS DE CAMPOS FILHO - CPF: 653.413.761-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECUSA DE FORNECIMENTO DE LAUDO MÉDICO. ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO E COBERTO PELO PLANO. AUSÊNCIA DE PROVA ESPECÍFICA DA NEGATIVA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A controvérsia cinge-se em verificar se a alegada recusa do médico Dr. Péricles Boechat Júnior em fornecer laudo específico para concurso público, após realização de consulta cardiológica e eletrocardiograma com resultado normal, configura falha na prestação de serviços apta a ensejar indenização por danos materiais no valor de R$ 350,00 e danos morais no valor de R$ 12.000,00.

2. A relação entre operadora de plano de saúde, médico credenciado e beneficiário configura relação de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, a responsabilidade dos profissionais liberais é subjetiva, exigindo comprovação de culpa, nos termos do art. 14, §4º, do CDC.

3. Restou comprovado que o autor realizou consulta cardiológica e eletrocardiograma devidamente autorizados pelo plano de saúde Unimed Campo Grande, conforme guias de serviço (ID 316170359 e 316170364), com resultado "RITMO SINUSAL / ECG NORMAL" (ID 316170362). O médico forneceu adequadamente o laudo técnico do exame realizado, cumprindo suas obrigações contratuais básicas.

4. Não há nos autos prova documental específica que comprove de forma inequívoca a alegada negativa do médico em confeccionar o documento solicitado pelo autor. A alegação de que o médico se recusou a fornecer o laudo sob a justificativa de que "daria mais trabalho por ter que colocar o CPF do requerente no referido documento" não foi corroborada por elementos probatórios idôneos, como gravação, prova testemunhal, documento escrito ou qualquer outro meio de prova.

5. A distinção entre o laudo do eletrocardiograma realizado pelo médico réu e o documento posteriormente obtido pelo autor fica evidente na comparação dos documentos. O eletrocardiograma do profissional médico recorrido (ID 316170362) apresenta apenas o resultado técnico: "RITMO SINUSAL / ECG NORMAL". Já o laudo da médica Dra. Giseli A. Caraffini (ID 316170363) constitui documento substancialmente diferente e mais abrangente, contendo anamnese detalhada, exame físico completo, histórico médico, avaliação de fatores de risco e conclusão específica sobre aptidão cardiovascular, evidenciando tratar-se de serviços distintos.

6. A alegação de violação ao art. 91 do Código de Ética Médica não prospera na ausência de prova específica da negativa. O dispositivo obriga o médico a atestar atos executados no exercício profissional, o que ocorreu com a emissão do laudo do eletrocardiograma. A elaboração de relatório médico circunstanciado com características específicas para concurso público constitui atividade diversa.

7. Quanto à operadora Unimed Campo Grande, não houve falha na prestação de serviços, tendo autorizado e coberto adequadamente os procedimentos solicitados. A alegação de responsabilidade solidária não prospera quando ausente ato ilícito comprovado dos demais integrantes da cadeia de fornecimento.

8. Os danos materiais não restaram configurados, pois a despesa com nova consulta decorreu de escolha do próprio autor, que optou por atendimento particular sem esgotar as possibilidades dentro da rede credenciada. A situação vivenciada não ultrapassa os limites do mero dissabor cotidiano, não configurando dano moral indenizável.

9. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

11. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

12. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026